Tribunal: TJMT
Processo: 1002943-46.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002943-46.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JANECI RABAIOLI - CPF: 181.094.891-68 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – ENERGISA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – RELIGAÇÃO À REVELIA NÃO COMPROVADA – HISTÓRICO DE CONTAS QUE DEMONSTRA A LEITURA DE CONSUMO E PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Laudo Técnico
foi realizado sem observância ao artigo 129, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, uma vez que não há prova da notificação do consumidor da data da inspeção, tampouco prova de que lhe foi encaminhada uma via por qualquer outro meio.

2.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a suspensão indevida de serviço essencial e a inscrição indevida decorrente de fatura de recuperação de consumo, cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório, geram dano moral presumido - i
n re ipsa -,
não sendo
necessária, portanto, a prova do prejuízo.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
C
ONDENAR a reclamada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais; b)
CONDENAR a Requerida
a devolução ao reclamante da importância de R$ 3.830,84 (três mil oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos) a título de dano material
.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, sob alegação de que o cálculo foi realizado conforme disposto na Resolução n. 414/2010 e desnecessário

As contrarrazões são pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022